Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709344-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES, ESPOLIO DE VERA LUCIA BUENO DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: EDMAR ALMEIDA DE MORAES APELADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator